Tribunal: STF
Processo: HC 209979
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de C.E.O.S., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 685.837/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Depreende-se dos autos que a paciente foi representada, em primeira instância, pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Ao final, a medida socioeducativa de internação foi imposta à adolescente (fls. 32-45). 



    No curso da execução, a defesa pleiteou a concessão de medida socioeducativa em meio aberto. Todavia, o magistrado de piso indeferiu o pedido, mantendo a paciente internada (fls. 77-78). 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal de origem, que, por maioria, denegou a ordem, consoante voto condutor do v. acórdão de fls. 95-108. 



    Daí o presente writ, no qual a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a internação da paciente não se ajusta as hipóteses do art. 122 da Lei n. 8.069/1990. 



    Aduz que a decisão objurgada contraria a Súmula 492 do STJ. 



    Afirma ser a adolescente primária. 



    Defende que a transferência da paciente para cumprimento da medida na Comarca de São Paulo/SP contraria o art. 49, II, da Lei do SINASE. 



    Requer, assim, a concessão da ordem. (eDOC 4)



    No STJ, foi concedida a ordem de ofício “a fim de, tão somente, cassar a medida de internação e impor à paciente a medida socioeducativa de semiliberdade e determino, ainda, que o Juízo de Direito da Comarca de São Paulo/SP avalie a possibilidade do cumprimento da semiliberdade no domicílio da paciente – Município de Santos.” 



    Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a DPE requer “seja concedida liminarmente a ordem, com a consequente inserção da paciente em liberdade assistida, a ser cumprida em sua região de moradia. No mérito, pede-se a confirmação da liminar, a fim de cassar a r. decisão coatora, determinando-se a colocação da adolescente em liberdade assistida. Por fim, em caso de deferimento liminar da ordem, requer seja oficiado o MM. Juízo do Departamento de Execuções da Infância e Juventude de São Paulo, em razão do trâmite da execução da medida socioeducativa de semiliberdade n.º 0002014-49.2021.8.26.0477.”



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O reparo necessário já foi feito pelo Superior Tribunal de Justiça, que substituiu a medida de internação pela de semiliberdade, nos termos da jurisprudência da Corte:



    “HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA PROTETIVA DE INTERNAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Constituição assegura o mais amplo acesso aos direitos de prestação positiva e um particular conjunto normativo-tutelar (arts. 227 e 228 da Constituição Federal) aos indivíduos em peculiar situação de desenvolvimento da personalidade. Conjunto timbrado pela excepcionalidade e brevidade das medidas eventualmente restritivas de liberdade (inciso V do § 3º do art. 227 da CF). 2. Nessa mesma linha de orientação, a legislação menorista Estatuto da Criança e do Adolescente faz da medida socioeducativa de internação uma exceção. Exceção de que pode lançar mão o magistrado nas situações do art. 122 da Lei 8.069/1990. 3. A mera alusão à gravidade abstrata do ato infracional supostamente protagonizado pelo paciente não permite, por si só, a aplicação da medida de internação. 4. Ordem deferida para cassar a desfundamentada ordem de internação e determinar ao Juízo Processante que aplique medida protetiva de natureza diversa”. (HC 105.917/PE, rel. min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 13.6.2011); 



    “INFÂNCIA e JUVENTUDE. Menor. Ato infracional. Fatos assemelhados a tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas. Medida de internação. Inadmissibilidade. Atos praticados sem violência nem grave ameaça. Reiteração ou reincidência não demonstrada. Cassação da medida socioeducativa para que outra seja aplicada. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 122, I e II, do ECA (Lei nº 8.069/90). Precedente. Não é lícito impor a menor infrator medida de internação, se o ato infracional não foi praticado mediante violência nem grave ameaça, nem seja caso de reiteração ou reincidência”. (HC 93.900/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 8.5.2009); 



    “Ato infracional: imposição de medida socioeducativa de internação: ausência dos seus pressupostos (ECA, art. 122, I e II). 1. O regime da medida de internação pressupõe a tipicidade estrita das hipóteses legais que a autorizam. 2. A condenação imposta ao paciente, contudo, amolda-se à conduta descrita como tráfico de entorpecentes (L. 6.368/76, art. 12), na comissão do qual, no caso, não se utilizou de violência ou grave ameaça (art. 122, I, do ECA). 3. Também não configurada a hipótese do art. 122, II, do ECA: por reiteração no cometimento de outras infrações graves, à incidência da qual não é suficiente a mera existência de outros processos por fatos anteriores, mas a pré- existência de sentença transitada em julgado, reconhecendo a efetiva prática de pelo menos 2 duas infrações. 4. Ademais, a remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes (...) (ECA, art. 127). 5. Habeas corpus: deferimento para cassar a sentença, na parte em que impôs a medida de internação ao paciente, a fim de que outra seja aplicada. Extensão dos efeitos da decisão ao outro menor também condenado. (HC 88.748/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 29.9.2006). 



    Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça determinou que “o Juízo de Direito da Comarca de São Paulo/SP avalie a possibilidade do cumprimento da semiliberdade no domicílio da paciente – Município de Santos.”



    Não está demonstrado nos autos que, no Município de Santos, não há vaga para cumprimento da medida de semiliberdade, nos termos do quanto decidido pelo STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente